Tribunal: TJMT
Processo: 1031121-75.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031121-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMAR PINTO DE MACEDO - CPF: 162.980.122-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DAS FORMAS PESSOAIS DE INTIMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão liminar proferida em ação anulatória de débito fiscal e termo de embargo. A liminar suspendia os efeitos do Termo de Embargo nº 22204033 e da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 22203076, lavrados pela SEMA/MT por suposto desmatamento ilegal de 11,6160 hectares no Sítio Boa Paz, em Colniza/MT. O agravante alegava validade da notificação administrativa e ausência de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a notificação administrativa realizada por edital, sem prévio esgotamento das formas pessoais de intimação, é válida no processo administrativo ambiental;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos da autuação ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A notificação administrativa por edital somente se legitima após a adoção infrutífera de diligências mínimas para a localização do autuado, o que não ocorreu no caso concreto, em afronta ao art. 121, §1º, da LCE nº 38/95, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

4.

O endereço utilizado pela Administração Pública para a notificação não coincide com o constante no cadastro oficial do autuado nem com o local da fiscalização
in loco
, havendo indícios de sua inexistência, o que invalida a tentativa de intimação via postal e, por consequência, a notificação por edital.

5.

O Poder Judiciário, ao reconhecer a nulidade da notificação por edital, exerce controle de legalidade dos atos administrativos, sem invadir o mérito administrativo, garantindo a observância do devido processo legal e das garantias constitucionais.

6.

O
periculum in mora
foi demonstrado pela inscrição do crédito em dívida ativa e pelo risco de medidas constritivas, além da paralisação de área produtiva utilizada para subsistência familiar, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital no processo administrativo ambiental é inválida quando não precedida de tentativas reais e infrutíferas de intimação pessoal.

2.

O controle judicial da legalidade dos atos administrativos é legítimo e não caracteriza invasão ao mérito, especialmente quando ausente observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

3.

A presença do periculum in mora e da plausibilidade do direito autoriza a manutenção de tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos de autuação ambiental.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, manejado contra decisão liminar que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal e termo de embargo (processo nº 1073192-66.2025.8.11.0041), deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 22204033 e a exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração nº 22203076, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de suposto desmatamento ilegal de 11,6160 hectares na propriedade rural denominada Sítio Boa Paz, localizada na zona rural do município de Colniza/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que a notificação administrativa foi realizada de forma regular, mediante envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço constante no auto de infração, sendo este o único disponível nos autos administrativos. Diante do retorno da correspondência com a anotação “NÃO PROCURADO”, a Administração Pública promoveu a notificação por edital, conforme previsão legal expressa no art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/95 e no art. 4º, §9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Alega o agravante que não há cerceamento de defesa, pois o endereço utilizado foi aquele informado pelo próprio autuado no cadastro da SEMA, sendo ônus do contribuinte manter seus dados atualizados. Ressalta que a zona rural onde se localiza a propriedade não é atendida pelos Correios, o que justifica o retorno da correspondência e a posterior notificação por edital.

O agravante também destaca que, durante a fiscalização
in loco
, o autuado foi pessoalmente informado sobre os fatos e os atos administrativos, tendo inclusive reconhecido o desmatamento e admitido não possuir autorização para tal prática, o que, segundo o Estado, configura ciência inequívoca dos atos administrativos.

Por fim, sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade. Argumenta que a decisão agravada representa indevida interferência judicial em matéria de competência da Administração Pública, sem demonstração de ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requer o provimento do presente agravo interno, com o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática, a fim de indeferir a liminar concedida na origem. Subsidiariamente, requer o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado competente para julgamento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravado, Ademar Pinto de Macedo, ajuizou ação anulatória e alegou nulidade dos atos administrativos por ausência de notificação válida, já que não foi cientificado da autuação ambiental. O juízo de primeiro grau acolheu os argumentos e deferiu a liminar pleiteada, decisão esta que foi mantida pela relatoria em sede de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia está na análise da regularidade da notificação administrativa e na consequente validade dos atos que fundamentaram a autuação ambiental, com reflexos diretos sobre a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que indicam a probabilidade do direito alegado pelo autor. Conforme se extrai dos autos originários, o endereço utilizado pela Administração para envio da notificação não corresponde ao constante no cadastro oficial do autuado, tampouco ao local onde foi realizada a fiscalização
in loco
, o que compromete a validade da tentativa de notificação por via postal.

Ademais, há indícios de que o endereço utilizado sequer existe no município de Colniza/MT, conforme demonstrado pela parte autora. A ausência de diligência mínima para localização do autuado, especialmente diante da existência de endereço válido e conhecido, torna ilegítima a notificação por edital, em afronta ao disposto no art. 121, §1º, da LCE nº 38/95, que exige a adoção sucessiva das formas de intimação, com prioridade à notificação pessoal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a notificação por edital somente se legitima quando esgotadas, sem êxito, todas as formas razoáveis de localização do interessado, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de notificação válida compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando os atos subsequentes do processo administrativo, inclusive a decisão homologatória do crédito e do embargo. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal fundada em multa ambiental lavrada em 2009, reconhecendo nulidade da notificação administrativa, prescrição da pretensão punitiva e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação por edital, sem diligência mínima para localização do autuado, é válida no processo administrativo ambiental;

(ii) saber se transcorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), além da legalidade da majoração dos honorários recursais fixados no julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada acertadamente reconheceu a nulidade da notificação por edital, diante da ausência de esgotamento de tentativas de intimação pessoal, em desconformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), comprometendo a validade do lançamento fiscal
.

4. A prescrição da pretensão punitiva foi corretamente reconhecida, nos moldes da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), aplicando-se o prazo quinquenal entre a infração e a decisão final do processo administrativo, sem atos interruptivos válidos.

5. A majoração dos honorários recursais encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, uma vez que a causa possui valor certo e determinado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
É inválida a notificação por edital no processo administrativo ambiental, quando ausente demonstração de diligência mínima para localização do autuado
.

2. O prazo prescricional da pretensão punitiva ambiental é de cinco anos entre o fato gerador e a decisão administrativa final, salvo atos instrutórios eficazes que o interrompam.

3. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presente trabalho adicional da parte vencedora e valor certo da causa."

(TJMT – Agravo Interno em Apelação Cível nº 1035187-48.2020.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

Por sua vez, a atuação do Poder Judiciário no presente caso não configura invasão ao mérito do ato administrativo, mas sim exercício legítimo do controle de legalidade, conforme previsto constitucionalmente. O controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à verificação da conformidade desses atos com os princípios e normas legais, especialmente os que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

No caso em tela, a decisão judicial não se imiscuiu na conveniência ou oportunidade da atuação administrativa da SEMA/MT, tampouco na escolha da penalidade aplicada ou na avaliação técnica do desmatamento. O que se examinou foi a regularidade da notificação administrativa, elemento essencial para a validade dos atos subsequentes, como o lançamento do crédito fiscal e a imposição do embargo.

A decisão judicial limitou-se a reconhecer que a notificação por edital, realizada sem o prévio esgotamento das formas pessoais de intimação, contrariou o disposto no art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95, que estabelece a ordem sucessiva de intimação, priorizando a pessoal. Além disso, constatou-se que o endereço utilizado pela Administração não correspondia ao constante no cadastro oficial do autuado, nem ao local da fiscalização
in loco
, havendo inclusive indícios de inexistência do endereço informado.

Portanto, a intervenção judicial visou apenas garantir a observância das garantias processuais fundamentais, sem qualquer juízo de valor sobre o conteúdo ou a conveniência do ato administrativo. Trata-se de controle externo legítimo, necessário para assegurar que a Administração Pública atue dentro dos limites da legalidade, sem comprometer os direitos do administrado.

Quanto ao
periculum in mora
, demonstrou-se adequadamente que o crédito já se encontra inscrito em dívida ativa, havendo risco iminente de medidas constritivas contra o autor, além da manutenção de embargo sobre área produtiva de pequena propriedade rural, destinada à subsistência familiar, o que agrava os prejuízos à parte autora. Ademais, a medida deferida pelo juízo de origem não é irreversível. Caso, ao final da demanda, o pedido seja julgado improcedente, o ato administrativo voltará a produzir seus efeitos normalmente, e o crédito poderá ser exigido pelo Estado, inclusive com os acréscimos legais pertinentes.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025